Tribunal: TJMT
Processo: 1030639-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030639-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JUCELMA BOMDESPACHO SILVA E CRUZ - CPF: 532.175.861-15 (AGRAVADO), JUCILENE DA SILVA CRUZ - CPF: 932.521.371-00 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDUTA DO CREDOR QUE IMPEDIU O PAGAMENTO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento de multa interposto por instituição financeira contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que autorizou o depósito judicial de valor incontroverso (R$ 8.156,33), declarou quitada a dívida referente ao cartão de crédito e determinou a exclusão do nome da exequente dos cadastros de inadimplência, com imposição de diária em caso de descumprimento.

Agravante sustenta que não houve recusa formal à obtenção do valor incontroverso, refuta a aplicação da mora do credor (art. 396 do CC) e impugna a exclusão de encargos moratórios e a multa imposta.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa da instituição financeira em viabilizar o pagamento da dívida legítima configura a mora do credor e impede a incidência de multa e

encargos moratórios; e (ii) saber se é legítimo a imposição de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem de exclusão do nome do exequente dos cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir

Restou firmemente nos autos que a devedora tentou, reiteradamente, adimplir a parte incontroversa da dívida, mas foi impedida pela conduta do credor, que condicionava o pagamento à inclusão de valores já declarados indevidos por decisão judicial transitada em julgada. A conduta obstrutiva do credor caracteriza mora creditoris, suprimindo a mora da devedora e a consequente incidência de encargos moratórios sobre o valor legítimo da dívida. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, não se revela excessiva e encontra amparo no art. 537 do CPC, tendo caráter coercitivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A recusa do credor em viabilizar o pagamento da dívida incontroversa caracteriza mora do credor e exclui a incidência de multa e encargos moratórios sobre esse valor. É legítima a imposição de multa cominatória para garantir o cumprimento da ordem judicial de exclusão de nome do devedor de cadastros de inadimplência, quando constatado descumprimento pela parte credora.”

Dispositivos relevantes citados: art. 537 do CPC.

Jurisprudência relevante: TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por Jucelma Bomdespacho Silva e Cruz, autorizou a parte exequente a efetuar o depósito judicial, no prazo de 15 dias, do valor de R$ 8.156,33, referente à quitação dos débitos legítimos de seu cartão de crédito perante a instituição financeira executada. Ato contínuo, uma vez comprovado o depósito, declarou quitada a referida dívida. Determinou, ainda, que a parte executada, após a comprovação do depósito judicial, proceda à imediata exclusão do nome da exequente dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, Serasa e outros) em relação ao débito aqui discutido, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1000,00, limitada a 30 dias.

Inconformada, a parte agravante alega, em suma, que não houve recusa formal de cobrança do montante devido, razão pela qual não se aplica o art. 396 do CC (mora do credor). Rebate a tese de que o banco teria se recusado a receber o valor. Assim, a devedora permanece em mora e os encargos são devidos.

Argumenta que a sentença transitada em julgada declarou a inexistência da relação jurídica em relação aos lançamentos fraudulentos de cartão, determinando os respectivos estornos, mas não suspendeu as taxas moratórias e contratuais sobre a dívida legítima. Logo, ao autorizar a quitação da dívida pelo valor histórico (R$ 8.156,33) sem juros e encargos, a decisão agravada extrapolou os limites objetivos do título judicial (violação ao art. 509, § 4º, do CPC).

Impugna a ordem de exclusão do nome da devedora dos cadastros de inadimplentes e contesta a multa diária aplicada.

Alega apresentar os requisitos para concessão do efeito suspensivo, em razão da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, consistente em possível execução indevida, prejudicando a relação contratual e prejuízo patrimonial.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 315171374).

Comunicação entre instâncias

(id. 315687373)
.

A agravado apresentou contraminuta (id. 321849852).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jucelma Bomdespacho Silva e Cruz
ajuizou ação de cumprimento de sentença

contra o
Banco do Brasil S.A.
.

A Magistrada de origem proferiu decisão, autorizando
a parte exequente a efetuar o depósito judicial, no prazo de 15 dias, do valor de R$ 8.156,33, referente à quitação dos débitos legítimos de seu cartão de crédito perante a instituição financeira executada. Ato contínuo, uma vez comprovado o depósito, declarou quitada a referida dívida. Determinou, ainda, que a parte executada, após a comprovação do depósito judicial, proceda à imediata exclusão do nome da exequente dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, Serasa e outros) em relação ao débito aqui discutido, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1000,00, limitada a 30 dias.

Inconformada, a parte agravante alega, em suma, que não houve recusa formal de cobrança do montante devido, razão pela qual não se aplica o art. 396 do CC (mora do credor). Rebate a tese de que o banco teria se recusado a receber o valor. Assim, a devedora permanece em mora e os encargos são devidos.

Argumenta que a sentença transitada em julgada declarou a inexistência da relação jurídica em relação aos lançamentos fraudulentos de cartão, determinando os respectivos estornos, mas não suspendeu as taxas moratórias e contratuais sobre a dívida legítima. Logo, ao autorizar a quitação da dívida pelo valor histórico (R$ 8.156,33) sem juros e encargos, a decisão agravada extrapolou os limites objetivos do título judicial (violação ao art. 509, § 4º, do CPC).

Impugna a ordem de exclusão do nome da devedora dos cadastros de inadimplentes e contesta a multa diária aplicada.

Alega apresentar os requisitos para concessão do efeito suspensivo, em razão da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, consistente em possível execução indevida, prejudicando a relação contratual e prejuízo patrimonial.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A controvérsia do recurso, consiste em saber se é legítimo o pagamento de juros e taxas moratórias sobre a dívida, diante da alegação de que a devedora tentou adimplir a obrigação, mas foi impedida pela conduta da própria instituição financeira, que não viabilizou os meios de pagamento adequados.

Compulsando os autos, restou suficientemente demonstrado que a parte devedora, ora agravada, manifestou inequívoca intenção de quitar a parte incontroversa da dívida, mas esbarrou em barreiras operacionais impostas dívida unilateralmente pelo banco, que condicionava a quitação ao pagamento integral da fatura, inclusive com os valores oriundos de operações fraudulentas, já afastadas judicialmente em sentença transitada em julgada.

A mora é instituto que exige imputabilidade do inadimplemento ao devedor. No caso concreto, os elementos coligidos indicam que a inadimplência não decorreu de conduta dolosa ou culposa da agravada, mas sim de recusa indevida do credor em viabilizar o pagamento parcial dos débitos lícitos, circunstância que configura comportamento contraditório, violador do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Com efeito, não é crível exigir de um consumidor arcar com subsídios reconhecidamente inexigíveis, como condição para exercer o direito de pagar aqueles valores que são legítimos. Tal exigência, ainda que a travestida de política bancária, ofenda a função social do contrato e os postulados da lealdade e da confiança entre as partes (arts. 421 e 421-A do Código Civil).

Destaca-se que a exequente, ora agravada, de forma diligente e reiterada, demonstra sua inequívoca intenção de adimplir a parte da dívida que reconhecia como sua, tendo, inclusive, reconhecido judicialmente, por meio da petição inicial, a autorização para realizar uma consignação em pagamento de valor incontroverso.

Tal evidencia conduta a boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais e processuais (art. 422 do Código Civil), bem como afastado, por completo, qualquer pretensão de imputar-lhe a mora, pois restou característica o comportamento obstrutivo do credor, que se decidiu a receber o pagamento parcial, condicionando-o, abusivamente, à inclusão dos valores fraudulentos.

Além disso, o valor do depósito judicial, R$ 8.156,33, corresponde ao valor histórico das obrigações autorizadas como legítimas. O levantamento dos juros moratórios sobre esse montante, no caso concreto, é plenamente justificado perante a conduta obstrutiva do banco, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, tampouco em afronta ao princípio pacta sunt servanda.

Nesse aspecto, andou bem a magistrada
a quo
ao consignar,
verbis:

“Trata-se de manifestação da parte exequente id. 196784990, na qual informa a impossibilidade de quitar os débitos legítimos de seu cartão de crédito, uma vez que a instituição financeira executada, embora tenha removido o valor principal das transações fraudulentas, impôs a cobrança de juros excessivos, calculados sobre o saldo devedor que incluía tais operações.

Nesse sentido, aduz a exequente que, desde setembro de 2021, busca adimplir a parcela incontroversa de sua dívida, que totalizava R$ 8.156,33 (oito mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), mas foi impedida pela recusa do banco em emitir faturas com o valor correto, exigindo sempre o pagamento mínimo calculado sobre o montante total, que continha as cobranças já declaradas judicialmente como indevidas.

Assim sendo, diante da inércia da parte executada em viabilizar o pagamento e da aplicação de juros que considera abusivos, requer autorização para realizar o depósito judicial do valor que entende devido – R$ 8.156,33 – a fim de obter a quitação da dívida e, consequentemente, a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem.

Com efeito, assiste razão à exequente.

Isso porque a sentença transitada em julgado id. 168712569, confirmada em parte pelo v. acórdão id. 184725011, declarou a inexistência da relação jurídica referente às operações fraudulentas, o que torna a cobrança de quaisquer valores delas decorrentes, seja a título de principal ou de encargos, manifestamente indevida.

Nesse contexto, a controvérsia, nesta fase de cumprimento, cinge-se à legitimidade dos juros e encargos moratórios que incidiram sobre a dívida legítima da exequente.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que a exequente, de forma diligente e reiterada, demonstrou sua intenção de adimplir a parte da dívida que reconhecia como sua, pleiteando, inclusive na petição inicial, autorização para consignação em pagamento id. 95139267, o que evidencia sua boa-fé.

Em contrapartida, a instituição financeira, por sua vez, ao não fornecer meios para o pagamento do valor incontroverso e ao manter a cobrança de faturas com valores integrais, incluindo as transações fraudulentas, criou um obstáculo indevido ao cumprimento da obrigação pela devedora, caracterizando a mora do credor (mora creditoris).

Sob essa ótica, nos termos do art. 396 do Código Civil, "Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora".

Ora, se a mora no pagamento da dívida legítima decorreu de conduta imputável exclusivamente ao banco credor, que se recusou a receber o pagamento na forma devida, não pode a devedora ser penalizada com a incidência de juros e demais encargos moratórios.

Ademais, a conduta do banco executado viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes um dever de cooperação e lealdade em todas as fases da relação contratual e processual. Por conseguinte, não se pode admitir que o credor se beneficie de sua própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), agravando a situação do devedor ao impedi-lo de quitar sua obrigação para, posteriormente, exigir encargos decorrentes de um atraso que ele mesmo provocou.

Dessa forma, a cobrança de juros e demais encargos de mora sobre a dívida legítima da exequente é indevida, devendo ser afastada.

Em vista disso, acolho, portanto, o pleito para pagamento do valor histórico e principal da dívida, tal como apurado pela exequente, como suficiente para a quitação integral do débito do cartão de crédito discutido nos autos.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado na petição de id. 196784990 e, por conseguinte:

a)
Autorizo
a parte exequente,
Jucelma Bomdespacho Silva e Cruz
, a efetuar o depósito judicial, no prazo de
15 (quinze) dias
, do valor de R$ 8.156,33 (oito mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), referente à quitação dos débitos legítimos de seu cartão de crédito perante a instituição financeira executada. Ato contínuo, uma vez comprovado o depósito,
declaro quitada
a referida dívida.

b)
Determino
que a parte executada,
Banco do Brasil S.A.
, após a comprovação do depósito judicial, proceda à imediata exclusão do nome da exequente dos cadastros de proteção ao crédito
(SPC, Serasa e outros)
em relação ao débito aqui discutido, no prazo de
5 (cinco) dias
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.”
(id.204261298 – autos de origem, destaquei).

Verificada a quitação do valor reconhecido como legítimo, incumbe à instituição financeira, de imediato, providenciar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplência (SPC/SERASA), como decorrência lógica do cumprimento da obrigação.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à multa cominatória incluída em R$ 1.000,00 por dia, limitada a 30 dias, não se mostra excessiva no contexto dos autos. Ao contrário, constitui instrumento legítimo de coerção processual, previsto no artigo 537 do Código de Processo Civil, cuja função é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação inserida judicialmente.

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintesnas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípiosda razoabilidadee proporcionalidade. Precedentes.(...)” (AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma,Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei) “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) As primeiras lições do direitoensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamenteadmissível quando ocorreo seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificaro excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria,j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizaras decisões judiciais.

Neste contexto concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 1.000,00 e limitada à R$ 30.000,00 em caso de descumprimento, deve ser mantida, assim como o prazo para cumprimento, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025